Tribunal: STF
Processo: Rcl 76599
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE AFASTAMENTOS LEGAIS. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 55 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Rio do Sul/SC, em 20.2.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais de Santa Catarina pelo qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 55 do Supremo Tribunal Federal:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RIO DO SUL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE OS AFASTAMENTOS LEGAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. TESE DE QUE O ESTATUTO DOS SERVIDORES (LCM N. 522/2023) ATRIBUI CARÁTER INDENIZATÓRIO À VERBA, REMUNERANDO O DIA TRABALHADO E IMPOSSIBILITANDO O PAGAMENTO DURANTE OS AFASTAMENTOS PRETENDIDOS. INSUBSISTÊNCIA. LEGISLAÇÃO QUE CONSIDERA COMO EFETIVO SERVIÇO OS AFASTAMENTOS EM VIRTUDE DE FÉRIAS, LICENÇAS E DIVERSAS OUTRAS HIPÓTESES (ARTIGO 169). PAGAMENTO DEVIDO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELAS TURMAS RECURSAIS EM CASOS ANÁLOGOS: RECURSO CÍVEL N. 5000921- 18.2023.8.24.0067, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. EDSON MARCOS DE MENDONÇA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J. 27-02-2024. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 55. SERVIDOR QUE PERMANECE EM ATIVIDADE. ADEMAIS, MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES, DESDE QUE ESCLAREÇA OS MOTIVOS DO SEU CONVENCIMENTO. ALEGADO JULGAMENTO ULTRA E EXTRA PETITA. NÃO ACOLHIMENTO. ANÁLISE ADSTRITA AOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS ATÉ O DEVIDO IMPLEMENTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PERÍODOS DE AFASTAMENTO CONSIDERADOS COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. DECORRÊNCIA LÓGICA DA CAUSA DE PEDIR E DO RESULTADO DO JULGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTIGO 46, DA LEI N. 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, doc. 11).



    2. O reclamante alega que, “na origem, trata-se de ação ajuizada por servidor público efetivo deste Município, pelo procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei nº 12.153, de 22 de dezembro 2009), autuada sob nº 5012713-08.2023.8.24.0054, com pretensão ao recebimento de auxílio-alimentação durante o período de férias e de licença para tratamento de saúde própria ou em pessoa da família, respeitada a prescrição, em parcelas vencidas e vincendas e incorporação na folha salarial até a aposentadoria do servidor” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta ser “indevido o pagamento do auxílio-alimentação nos períodos de férias – ou qualquer outro tipo de afastamento remunerado – em razão da natureza indenizatória da verba, da exigência do dia efetivamente trabalhado, da não incorporação ao vencimento ou à remuneração, estando em descompasso com as disposições legais contidas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município, bem como traduzindo inobservância ao enunciado de súmula vinculante n. 55 desse STF e dos precedentes que deram origem ao enunciado em questão” (fl. 11, doc. 1).



    Salienta que “eventual ausência de aderência estrita não impede a reclamação proposta, pois, embora a demanda vertida nos autos de processo 5012713-08.2023.8.24.0054 não diga respeito à servidor inativo, a razão jurídica que emerge dos precedentes que deram origem ao enunciado em questão pode – e deve – ser aplicada à causa debatida, visto que a natureza indenizatória da verba, a destinação à cobertura dos custos da refeição diária (do dia trabalhado pelo servidor) e a não incorporação ao vencimento ou à remuneração, não autorizam o pagamento do auxílio-alimentação, quando, por motivos de afastamentos (ainda que remunerados) o servidor não esteja trabalhando” (fl. 12, doc. 1).



    Assevera que, “mesmo que não se trate de servidor inativo, não é devido o pagamento do auxílio-alimentação aos servidores em atividade, por ocasião dos afastamentos remunerados (férias ou outras hipóteses legais de afastamento), pelas mesmas razões jurídicas que deram origem ao enunciado de súmula vinculante nº 55 desse STF” (fl. 25, doc. 1).



    Requer “o deferimento de medida liminar, com base no poder geral de cautela dado ao Judiciário, com fundamento nos arts. 300, § 2º e 989, II, do CPC, para determinar a suspensão do trâmite da ação autuada sob nº 5012713-08.2023.8.24.0054 (atualmente em trâmite na 2ª Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais do Estado de Santa Catarina), bem como de todas as demais ações individuais sobre a matéria, em trâmite na Vara da Fazenda Pública, Acidentes de Trabalho e Registros Públicos da Comarca de Rio do Sul e nas Turmas Recursais do Sistema de Juizados Especiais do Estado de Santa Catarina, bem como a suspensão da Ação Coletiva nº 5016195-61.2023.8.24.0054, atualmente em grau de recurso de apelação no Tribunal de Justiça de Santa Catarina” (fl. 28, doc. 1).



    Pede, “no mérito, a confirmação da liminar concedida, e a procedência desta Reclamação, com a cassação da sentença de primeiro grau, bem como do acórdão em recurso inominado e decisões posteriores proferidas pela 2ª Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais do Estado de Santa Catarina, determinando seja proferida outra sentença, com aplicação do enunciado de súmula vinculante 55 desse STF, com a improcedência dos pedidos, visto que não pode ser admitido o pagamento do auxílio-alimentação no período de férias ou outros afastamentos, ainda que remunerados, face a natureza jurídica indenizatória da verba, a não incorporação ao vencimento ou à remuneração e a exigência legal do dia efetivamente trabalhado pelo servidor, que não se confunde com efetivo exercício, conforme já demostrado, estendendo a determinação de observância do enunciado 55 da súmula vinculante desse STF à todas as demais ações individuais sobre o tema e à ação coletiva (5016195-61.2023.8.24.0054)” (fls. 28-29, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao assentar o direito de servidor público municipal perceber auxílio-alimentação durante os afastamentos legais, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 55 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de eficácia jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    6. A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 55 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos".



    7. Na espécie vertente, a Turma Recursal assentou a “inaplicabilidade da súmula vinculante n. 55 [a] servidor que permanece em atividade” (fl. 1, doc. 11).



    O entendimento da autoridade reclamada está em harmonia com a Súmula Vinculante n. 55 deste Supremo Tribunal, não se demonstrando, na espécie, descumprimento do que nela estabelecido. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À SUMÚLA VINCULANTE 46. ARTIGO 988, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS POR CRIMES DE RESPONSABILIDADE. DECRETO-LEI 201/1967. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O ENUNCIADO SUMULAR QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.827-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de desrespeito ao enunciado constante da Súmula Vinculante nº 14/STF. Não ocorrência. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (Rcl n. 67.771-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.7.2024).



    8. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora